Tribunal: TJDFT
Processo: 0708291-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0708291-10.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA AGRAVADO: INSTITUTO AERUS DE SEGURIDADE SOCIAL EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA. contra a decisão proferida pelo Juiz de Direito da Décima Nona Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0024793-77.2013.8.07.0001, manejado em desfavor da Agravante por INSTITUTO AERUS DE SEGURIDADE SOCIAL, entre outros temas, aplicou multa ao Devedor, ora Agravante, em razão da não indicação de bens à penhora. A referida decisão foi proferida nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Considerando que o executado não indicou bens à penhora nem justificou a impossibilidade de fazê-lo, fixo multa de 5%, nos termos do art. 774, § único, CPC. Defiro o pedido de pesquisas requeridas, já considerado o acréscimo correspondente à multa. Aguarde-se resposta do Sisbajud e dê-se ciência do resultado do RENAJUD. Todos os veículos possuem restrições judiciais de transferência e circulação, e o primeiro deles, além disso, possui registro de penhora no RENAJUD. Considerando que o Infojud não fornece as declarações posteriores ao ano de 2016, oficie-se à Receita Federal para que envie as últimas três Escriturações Financeiras Contábeis da pessoa jurídica. Prazo de 15 dias para resposta.” (Num. 109584140 do Feito originário). Os Embargos de Declaração manejados pelo ora Agravante na origem foram rejeitados. Afirma o Agravante que “é de conhecimento geral, desde ano 24/04/2000, TODOS os bens imóveis de propriedade do executado estão gravados com bloqueio de indisponibilidade, imposto pela 12a Vara Federal de São Paulo, nos autos da Ação Civil Pública de número 2000.61.00.12554-5/SP.” (Num. 33608176 - Pág. 6). Acrescenta que, desse modo, “por ser obrigação impossível, cuja impossibilidade de cumprimento, inclusive, é de conhecimento do MM. Juízo, o executado não cumpriu a determinação de indicar bens próprios e indisponíveis à penhora” (Num. 33608176 - Pág. 6). Argumenta o Recorrente que, “por diversas vezes o MM. Juízo de primeira instância determinou que o executado adotasse providências no sentido de viabilizar a penhora de bens, as quais foram prontamente atendidas pelo executado. A única determinação não atendida foi a de indicação de bens próprios e não gravados com bloqueio de indisponibilidade, porque, por óbvio, trata-se de obrigação impossível” (Num. 33608176 - Pág. 7). Sustenta que a existência da indisponibilidade é fato notório, que dispensa a apresentação de justificativa, nos termos do art. 374, inciso I, do Código de Processo Civil. Conclui o Agravante que, desse modo, “não há que se falar em prática de ato atentatório à dignidade da justiça, razão pela qual não se justifica a aplicação de multa, no importe de 5% (cinco por cento) sobre o valor do débito e a reforma da r. decisão é medida de justiça.” (Num. 33608176 - Pág. 7). Quanto ao requisito da urgência, afirma o Agravante que o perigo de dano reside no fato de que “o dano com a mantença da decisão é evidente, ante alto valor da multa indevidamente aplicada.” (Num. 33608176 - Pág. 7). Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, postula o provimento do Agravo de Instrumento para reformar a decisão agravada de modo a “afastar a multa pela suposta prática de ato atentatório à dignidade da justiça.” (Num. 33608176 - Pág. 8). Preparo regular (Num. 33608178). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra a decisão proferida pelo Juiz de Direito da Décima Nona Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0024793-77.2013.8.07.0001, entre outros temas, aplicou multa ao Devedor, ora Agravante, em razão da não indicação de bens à penhora. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso conceder efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Exige-se, para tanto, a demonstração da probabilidade do direito do Agravante (probabilidade de provimento do recurso), do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, do CPC). Todavia, fazendo um juízo inicial e perfunctório próprio desta sede, entendo que não se encontra presente o segundo requisito. Com efeito, sem embargo da análise que será realizada por ocasião do julgamento do mérito do presente recurso pelo Órgão Colegiado, entendo que não se encontra demonstrado o risco de dano grave apto a justificar a concessão de efeito suspensivo. Quanto ao referido requisito legal, o Agravante afirma ele reside no fato de que “o dano com a mantença da decisão é evidente, ante alto valor da multa indevidamente aplicada.” (Num. 33608176 - Pág. 7), o que, a toda evidência, não supre o requisito legal em questão. Desse modo, não se vislumbra o efetivo risco de dano, o qual, “há de ser grave e ao mesmo tempo irreparável ou de difícil reparação. A gravidade do dano está tarifada pela sua possibilidade de esvaziar total ou parcialmente a pretensão buscada na ação principal; a impossibilidade de reparação igualmente deve ser considerada diante do direito almejado pelo processo principal, de forma que não possa ser reparado in natura ou no seu equivalente.” (RIBEIRO, Leonardo Ferres da Silva. Tutela Provisória – Tutela de urgência e tutela da evidência Do CPC/1973 ao CPC/2015. Coordenado por TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER e EDUARDO TALAMINI. 1a ed. Revista dos Tribunais: São Paulo, 2016. pp 138/139). Por seu turno, as argumentações deduzidas no recurso voltam-se para a tentativa de demonstrar a presença do requisito consistente na probabilidade do direito do Agravante. Não se vislumbra, portanto, a urgência necessária ao deferimento de efeito suspensivo ao recurso. Nesse contexto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se o Agravado para os fins estabelecidos no art. 1.019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 18 de março de 2022. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador